Tribunal: TJPA
Processo: 0810464-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810464-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE PRORROGOU O PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A DEVEDORA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO.
A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, NOS TERMOS DO ART. 47, DA LEI Nº 11.101/05, TEM POR ESCOPO VIABILIZAR A SUPERAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA ENFRENTADA PELO DEVEDOR, A FIM DE PERMITIR A MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES, PROMOVENDO, ASSIM, A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇÃO SOCIAL E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA.PERICULUM IN MORA É INVERSO POIS O REFERIDO ATO, PODERIA CONDUZIR À INIBIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO
PREVIAMENTE APROVADO E, POR CONSEGUINTE, PREJUDICAR A SUPERAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
BANCO BRADESCO SA
em face de decisão do juízo da Comarca de Redenção, nos autos da Recuperação Judicial promovida pela
CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

Voltou-se o recorrente contra a decisão que prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções contra a devedora por mais 180 dias.

Alegou o recorrente que a decisão ofende os ditames da Lei n. 11.101/05 e os princípios da legalidade e da segurança jurídica, vez que retira do credor a garantia de seus direitos perante o procedimento especial, beneficiando a recuperanda em detrimento do interesse dos credores, uma vez que os submete ao aguardo de um período ainda maior para que tenham satisfeitos os seus créditos.

Quanto ao fumus boni iuris, este se encontra presente, tendo em vista a impossibilidade de dilação do prazo estabelecido por lei, bem como o
periculum in mora,
pela impossibilidade de adimplemento satisfatório do crédito dada a morosidade da medida, consubstanciado nos relevantes argumentos retro deduzidos.

Deste modo, requer o provimento do recurso.

Às ID.2535710 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.4667183 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções contra a devedora por mais 180 dias.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pelos motivos que passo a expor:

Pois bem, não se pode esquecer que a
recuperação judicial
, nos termos do art. 47, da Lei nº 11.101/05, tem por escopo viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pelo devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Partindo desse pressuposto, a jurisprudência dominante nos Tribunais Pátrios inclina-se na flexibilização da regra prevista no §3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, aplicando-se a ressalva contida na parte final do dispositivo legal, de modo a permitir que bens, objeto de contratos de alienação fiduciária, porém, essenciais ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda, permaneçam em sua posse.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em
recuperação judicial
, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso do prazo de
180
dias
previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da
recuperação judicial
, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS
DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
. - Estabelece o art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05 que poderá ocorrer a suspensão das ações e execuções que tramitam em face de empresa recuperanda, durante o prazo de

180
(cento e oitenta)
dias
.
- Todavia, consoante consolidada jurisprudência do c. STJ, tal prazo não é se mostra absoluto, podendo ser dilatado, em conformidade com as especificidades do caso concreto. - Estando em vigor a suspensão a que alude a lei de falência, merece ser sobrestada a ação de busca e apreensão de bens dados em garantia a dívida da empresa. (TJMG -
Agravo
de Instrumento-Cv 1.0672.15.012223-8/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017).

Desta forma, patente que que o periculum in mora é inverso, pois o referido ato poderia conduzir à inibição do cumprimento do plano de
recuperação
previamente aprovado e, por conseguinte, prejudicar a superação da crise econômico-financeira da empresa agravada.

Portanto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022